Tribunal: CARF
Processo: 10865.901818/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901818/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.012 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
INDUSPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901818/2008-91
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que se insurge contra decisão da DRJ que
indeferiu recurso de Manifestação de Inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP informando saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre do ano-calendário 2003 no valor de R$ 27.742,86.
Mediante despacho decisório eletrônico de e-fls. 10, a autoridade fiscal não
reconheceu o crédito pretendido pois não teria sido apurado saldo negativo, uma vez que na DIPJ
foi apurado imposto a pagar.
Na manifestação de inconformidade de e-fls. 15 alega a recorrente que cometeu
erro no preenchimento da DIPJ pois não teria informado o montante de imposto retido (IRRF) na
ficha 12A.
Em sessão de 30 de junho de 2010 ( e-fls. 141) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO S0BRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003

IRPJ DEVIDO. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÕES.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão deduzir do IRPJ
devido o valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras, desde que comprovem, todavia, que os referidos rendimentos foram
computados na base de cálculo referente àquele período de apuração.

DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não havendo nenhum saldo negativo de imposto de renda apurado na DIPJ,
deixa-se de reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da DIPJ. Após
pesquisas nos sistemas da RFB, identificaram diversas retenções na fonte decorrente de
rendimentos financeiros, que serão detalhados na fundamentação.
No entanto, entenderam que os rendimentos correspondentes às retenções não
teriam sido oferecidas à tributação, motivo pelo qual indeferiram a manifestação de
inconformidade:
“No caso em questão, as DIRFs apresentadas pelo Banco Safra
S.A. (fls. 115/117) e pelo Banco Itaú S.A. (fls. 118/124) confirmam, sem
sombra de dúvida, a existência de valores de imposto de renda retidos na
fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras. O problema, todavia,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

é que a interessada não comprovou, de forma cabal, que os referidos
rendimentos foram oferecidos à tributação.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.148 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega cerceamento do direito de defesa pois o Acórdão recorrido
teria inovado ao “no que diz respeito a ausência de provas, fundamentando a decisão no fato de
que a interessada não teria comprovado "de forma cabal, que os referidos rendimentos foram
oferecidos à tributação ".
Afirma que o programa perdcomp não permite a juntada de provas e que a
ausência destas somente foi alegada pela DRJ, o que caracterizaria inovação processual.
Quanto ao mérito, reafirma que o seu direito creditório está caracterizado na
medida em que sofreu retenções na fonte decorrente de rendimentos financeiros. Além dos
documentos já juntados , apresenta agora cópia dos seguintes documentos:
Termo de Abertura e Encerramento Livro Diário
• Lançamentos contábeis das Receitas Financeiras
• Demonstração de Apuração de Resultado
• Recibo de Entrega da Declaração Retificadora
Ao final, entendendo estar configurado e provado seu direito, pede a revisão do
Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Alega em sede de preliminar que teria havido cerceamento do direito de defesa
pois a DRJ teria inovado ao exigir a prova de que as receitas financeiras foram de fato oferecidas
à tributação.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Sem razão a recorrente. Os julgadores apenas se manifestaram sobre uma tese
apresentada pela recorrente: que o indeferimento decorreu da ausência de informação de IRRF
na apuração do IRPJ.
Veja-se que o motivo do indeferimento do crédito pode ser visto no campo 3 do
despacho e e-fls. 12:
“Analisadas as Informações prestadas no documento acima Identificado,
constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período
de apuração do crédito Informado no PER/DCOMP, consta Imposto a pagar.” (e-fls.
10). “
Não há qualquer referência às retenções de IRRF no despacho decisório mas
apenas ao fato de que foi apurado saldo de IRPJ a pagar da DIPJ, o que foi suficiente para
indeferir o pleito. É de se considerar de que a recorrente foi intimada (e-fls. 9) para sanear as
divergências e nada providenciou.
A recorrente não apurou em DIPJ saldo negativo de IRPJ na sua DIPJ. E esta
apuração não se resume a um simples sinal negativo em uma única linha (Ficha 12A- Linha
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR da DIPJ).
Trata-se de toda apuração de IRPJ no período. Assim, se na Ficha 12 A consta
valor de IRPJ a pagar, e a recorrente afirma que deveria constar saldo negativo (ainda que mais
adiante negue tal afirmação), então que prove os valores de receita correspondentes à retenções
não informadas foram de fato oferecidas à tributação. Ou seja: que apresente nova apuração do
IRPJ, diferente daquela que consta da DIPJ, com todos os elementos que a compõem, inclusive o
oferecimento à tributação das receitas correspondente às retenções.
Vemos que na linha 13 da ficha 12 A (e-fls. 146) não consta o abatimento de
IRRF. Sabemos que consta nos autos valores referentes a retenção na fonte. Mas também que a
recorrente não esclarece qual valor deveria constar nesta linha 13 da Ficha 12A da DIPJ.
De se observar também que até o presente momento a recorrente não apresentou o
cálculo da nova apuração do IRPJ informando o IRRF que alega ter omitido por erro de fato.
É a recorrente que levantou a tese de que cometeu erro de fato ao não informar os
valores retidos de IRRF:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Os julgadores, cumprindo a obrigação de se pronunciar sobre as teses
apresentadas pela defesa, observaram que se a recorrente alega que os valores de IRRF
deveriam ser adicionados (sem informar o valor total), então deveria a recorrente comprovar
que os rendimentos correspondente foram oferecidos à tributação.
E o cuidado dos julgadores sobre o oferecimento à tributação decorre inclusive da
própria manifestação da recorrente. Na e-fls. 20 vemos que a contribuinte afirma que deixou de
registrar os rendimentos e as retenções, ainda que tenha afirmado que corrigiu tais omissões (sem
destaque no original):
“Ocorre que, na ocasião do recebimento dos rendimentos sujeitos à retenção do
imposto na fonte, a ora Requerente, por erro, deixou de registrar os rendimentos e
as respectivas retenções.
Constatado o erro, foi efetuado levantamento de todos os valores de imposto
de renda retido na fonte, durante os anos calendário 2000 a 2004 (docs. anexos),
efetuados os lançamentos correspondentes (docs. anexos) e requeridas as
compensações com outros tributos.”
Assim, a própria empresa afirma que não registrou os rendimentos
correspondentes às retenções, mas que posteriormente tratou de retificar a omissão. Coube aos
julgadores, por dever de ofício, verificar esta afirmação.
O oferecimento à tributação da receita correspondente à retenção na fonte é
requisito lógico para que a retenção do IRRF/CSLL seja aproveitada nesta mesma apuração do
IRPJ/CSLL. Este CARF editou súmula que consolida este entendimento:
Súmula CARF no 80
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Há que se atentar que a inclusão dos valores retidos na fonte é apenas uma
consequência da inclusão dos rendimentos na apuração do IRPJ/CSLL. Assim, um valor pago
(via retenção de IR) somente pode ser abatido (via informação na ficha 12A da DIPJ) após o
computo do IRPJ devido, considerando que o rendimento correspondente compôs este cômputo
do IRPJ.
E os julgadores falam em ausência de provas, por óbvio, não se referia ao
PER/DCOMP, mas ao recurso administrativo protocolado pela recorrente. E de fato, a recorrente
não apresentou provas de que na apuração do IRPJ os rendimentos financeiros foram oferecidos
à tributação, requisito lógico necessário para que os pagamentos antecipados (IRRF) possam ser
computados na apuração do tributo.
Portanto, não identifico nulidade no acórdão recorrido quanto à apreciação das
provas e diante do exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO
Este relator recebeu para elaboração de relatório e voto 13 processos da empresa
INDUSPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA. Todos tratam de
declaração de compensação não homologadas e que informam crédito de saldo negativo, que a
depender do caso referem-se a períodos de apuração do 1o trimestre de 2003 até 4o trimestre de
2005.
A tabela abaixo relaciona os processos com os números e DCOMP, período do
crédito e valor pleiteado:
PROCESSO
PERÍODO DO
CRÉDITO
INFORMADO
No PERDCOMP
Valor do Crédito
informado na DCOMP
10865.901814/2008-11
1o trimestre/2003
40869.49948.231006.1.7.02-4675
R$ 12.980,23
10865.901815/2008-57
2o trimestre/2003
14801.57778.201006.1.7.02-2054
R$ 20.225,80
10865.901816/2008-00
3o trimestre/2003
21244.03611.201006.1.7.02-4696
R$ 19.984,82
10865.901818/2008-91
4o trimestre/2003
02516.91759.201006.1.7.02-3052
R$ 27.742,86
10865.901821/2008-12
1o trimestre/2004
15866.99933.311006.1.7.02-7585
R$ 19.784,54
10865.901820/2008-60
2o trimestre/2004
29765.21459.311006.1.7.02-8539
R$ 16.376,45
10865.901819/2008-35
3o trimestre/2004
32358 52639 311006 1 7 02-6162
R$ 16.368,43
10865.901817/2008-46
4o trimestre/2004
36632.91077.311006.1.7.02-4790
R$ 11.995,17
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

10865.901824/2008-48
3o trimestre/2005
23407.08919.160206.1.3.02-6169
R$ 15.371,87
10865.901825/2008-92
3o trimestre/2005
23945.18649.160206.1.7.02-6050
R$ 3.356,92
10865.901826/2008-37
4o trimestre/2005
07156.00515.160206.1.3.02-7008
R$ 4.260,40
10865.901823/2008-01
4o trimestre/2005
26832.30255.160206.1.3.02-0180
R$ 5.225,22
10865.901822/2008-59
4o trimestre/2005
33383.10931.160206.1.3.02-9049
R$ 1.008,66

Considerando inclusive o pedido da recorrente de julgamento unificado dos seus
Recursos e também por entender que as teses de defesa podem ser abordadas conjuntamente, este
relator elaborou o seguinte voto que será comum a todos os processos acima listados.
E quanto aos recursos voluntários, a recorrente faz a juntada de peça de defesa
que contém o mesmo texto em todos os treze (13) processos, alterando-se unicamente os dados
do processo, no de perdcomp e período de apuração nos títulos II – DOS FATOS e III A
DECISAO RECORRIDA - SINTESE DO ACORDAO.
Em todos os Recursos afirma a recorrente que “por erro de fato, os valores do
imposto retido na fonte não foram considerados como antecipações.” mas não esclarece em qual
declaração ocorreu esta omissão.
Após discorrer sobre seus procedimentos internos de contabilização de IRRF e
estimativas, afirma que:
“em que o saldo da conta “Estimativa de IR a Compensar” no encerramento do
período de apuração se apresenta maior que o da provisão, o valor em moeda corrente
do lançamento acima deve limitar-se ao saldo da provisão, devendo o excedente ser
compensado a partir do ano seguinte, sendo facultado à contribuinte o pedido de
restituição.”
E no Recurso Voluntário a recorrente repete o argumento de que o indeferimento
decorreu do fato de que teria sido informado erroneamente o crédito como sendo saldo negativo:
“Voltando à origem do indeferimento aos pedidos de restituição e compensação,
constata-se que este se deu por um único fundamento de fato: o de ter a ora Recorrente
registrado em seu pedido, como origem, a existência de saldo negativo de imposto de
renda.
Ocorre que não é esta a origem de seu direito, tratando-se, no caso, de erro de
fato”.
Portanto, pelo que se verifica no Recurso Voluntário, a recorrente deixa claro que
entende que os valores retidos são passíveis de restituição pelo simples fato de terem sido retidos
na fonte.
Até o argumento de que teria sim oferecido à tributação os rendimentos
correspondentes serve unicamente para justificar o direito é repetição dos valores retidos de IR,
como se fossem créditos restituíveis.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Há enorme equívoco neste conceito. O que é restituível é o montante das
antecipações do devido (estimativas e IRRF) que excede o valor do IRPJ calculado no período.
Lembremos que os pagamentos de estimativas mensais não se confundem com os
valores retidos pelas fontes pagadoras, ainda que ambas sejam antecipações do tributo devido ao
final do período.
Mais adiante, afirma que :
“Ocorre que, na ocasião do recebimento dos rendimentos sujeitos à retenção do
imposto na fonte, a ora Recorrente, por erro, deixou de registrar os rendimentos e as
respectivas retenções.
Constatado o erro, foi efetuado levantamento de todos os valores de imposto de
renda retido na fonte, durante os anos calendário 2000 a 2004 (docs. anexos),
efetuados os lançamentos correspondentes (docs. anexos) e requeridas as
compensações com outros tributos.”

Não esclarece a recorrente porque mencionou no trecho acima o ano de 2000, que
não constam em nenhum dos processos e porque omitiu o ano de 2005, que é tratado em cinco
processos (tabela acima). E também não esclarece porque juntou documentos dos anos 2000 a
2002.
Mais adiante afirma que cometeu novo erro pois “foi registrado como se se
tratasse de apuração de saldo negativo, mesmo erro constatado no PER/DCOMP.” (grifei).
Já no tópico “V. O MÉRITO”, afirma equivocadamente que o não
reconhecimento do crédito “este se deu por um único fundamento de fato: o de ter a requerente
registrado em seu pedido, como origem, a existência de saldo negativo de imposto de renda.
Ocorre que não é esta a origem de seu direito, tratando-se, no caso, de erro de fato.”
Ocorre que o único motivo para a lavratura dos despachos decisórios de não
homologação das compensações, conforme o campo 3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E
ENQUADRAMENTO LEGAL em todos os despachos decisórios é “que não foi apurado saldo
negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
Imposto a pagar.”
E diante de toda esta argumentação vê-se claramente que a recorrente entende que
o erro de fato cometido foi o de ter informado nas DCOMPs o tipo de crédito como sendo saldo
negativo de IRPJ, pois acredita que deveria ter informado outro tipo de crédito.
Até neste ponto da leitura dos treze Recursos Voluntários idênticos já se pode
concluir que a recorrente não possui com segurança os conceitos jurídicos que embasam o saldo
negativo de IRPJ, inclusive por afirmar que as retenções de IRRF seriam crédito restituíveis.
E analisando as DCOMPs vemos que a recorrente procedeu o seu preenchimento
baseando-se nestes conceitos equivocados. Em cada um dos treze processos, vemos que o valor
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

informado como sendo o crédito de saldo negativo é o mesmo valor do montante de retenções de
IRRF informado no campo IRPJ Retido na Fonte.
Vejamos o exemplo do processo 10865.901822/2008-59. No extrato do
Per/dcomp 33383.10931.160206.1.3.02-9049 (e-fls. 3 do PAF 10865.901822/2008-59) o crédito
de saldo negativo informado é de R$ 1.008,66:

Valor idêntico ao informado na página seguinte, que relaciona as retenções
sofridas:

E este padrão se repete em todos os processos:
PROCESSO
PERÍODO DO CRÉDITO
INFORMADO
No PERDCOMP
Valor do Crédito
informado na DCOMP
Campo IRPJ retido na
Fonte na DCOMP
10865.901814/2008-11
1o trimestre/2003
40869.49948.231006.1.7.02-4675
R$12.980,23
R$12.980,23
10865.901815/2008-57
2o trimestre/2003
14801.57778.201006.1.7.02-2054
R$20.225,80
R$20.225,80
10865.901816/2008-00
3o trimestre/2003
21244.03611.201006.1.7.02-4696
R$19.984,82
R$19.984,82
10865.901818/2008-91
4o trimestre/2003
02516.91759.201006.1.7.02-3052
R$27.742,86
R$27.742,86

10865.901821/2008-12
1o trimestre/2004
15866.99933.311006.1.7.02-7585
R$19.784,54
R$19.784,54
10865.901820/2008-60
2o trimestre/2004
29765.21459.311006.1.7.02-8539
R$16.376,45
R$16.376,45
10865.901819/2008-35
3o trimestre/2004
32358 52639 311006 1 7 02-6162
R$16.368,43
R$16.368,43
10865.901817/2008-46
4o trimestre/2004
36632.91077.311006.1.7.02-4790
R$11.995,17
R$11.995,17

10865.901824/2008-48
3o trimestre/2005
23407.08919.160206.1.3.02-6169
R$15.371,87
R$15.371,87
10865.901825/2008-92
3o trimestre/2005
23945.18649.160206.1.7.02-6050
R$3.356,92
R$3.356,92
10865.901826/2008-37
4o trimestre/2005
07156.00515.160206.1.3.02-7008
R$4.260,40
R$4.260,40
10865.901823/2008-01
4o trimestre/2005
26832.30255.160206.1.3.02-0180
R$5.225,22
R$5.225,22
10865.901822/2008-59
4o trimestre/2005
33383.10931.160206.1.3.02-9049
R$1.008,66
R$1.008,66
Demonstra-se assim que a recorrente pretendeu restituir os valores retidos a título
de IRRF e não o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Trata-se de equívoco comum nos processos julgados por esta Turma
Extraordinária. No entanto, a retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito
que possa ser objeto de restituição, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Nos termos da lei 9.249/1995, no seu artigo 9o, § 3o, o imposto retido na fonte será
considerado “antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real”
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação imposta pela
legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão encontra-se pacificada no
âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto

A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas o
simples adimplemento de uma obrigação tributária, que nasceu com o fato gerador.
Os arts. 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), relativamente ao fato gerador do imposto de
renda, abaixo trasncritos assim prescrevem:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica
(...):

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I
- sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II
- sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.

O Art. 770 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999), trata de modo pais específico sobre a retenção de IR sobre os
rendimentos financeiros e estabelece:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas
por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no
9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317,
de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa
jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.

A retenção na fonte de IR, e por conseguinte o seu fato gerador, ocorre no
momento em que a renda financeira é auferida (art. 25 da lei V), motivo pelo qual IRRF deve ser
computado na apuração do tributo no trimestre em que ocorreu a sua retenção.
Conclui-se assim que o IRPJ retido pelas fontes pagadoras devem ser utilizados
apenas no abatimento do IRPJ devido ao final do trimestre.
DO CÁLCULO DO IRPJ
Convém esclarecer que a recorrente não apresenta nenhum detalhamento do
crédito de saldo negativo de IRPJ sobre nenhum período de apuração. Não apresenta nenhum
cálculo, demonstrativo ou tabelas dos valores de IRRF que deveriam ser computados na
apuração. Fala em erro de preenchimento de declarações mas não esclarece qual dado estaria
errado e qual informação deveria ser alterada.
Mesmo assim, este relator entendeu por bem realizar o cálculo do IRPJ de todos
os períodos de apuração envolvidos nos 13 processos aqui analisados, considerando, e apenas
para fins de cálculo inicial, que todas as retenções de IRRF informadas nas DIRF juntadas nos
autos, independentemente se foram oferecidas à tributação ou não. E já adiantando, esclarecemos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

que mesmo incluindo todas as retenções de IRRF, apenas dois períodos de apuração
apresentaram valores negativos de IRPJ, como a seguir detalharemos.
Elaboramos assim tabelas que relacionam as retenções de IRRF agrupadas por
trimestre de um mesmo ano. Em seguida apresentamos um cálculo do IRPJ que considera os
valores de IRRF consolidados na tabela anterior.
2003
Valores informados em DIRF:
Trimestre Retenção
Código da Receita Retenção
Valor Rendimento
Tributável
Valor Imposto Retido
1o trim./2003
3426
R$ 54.075,88
R$ 10.815,16
1o trim./2003
5706
R$ 12,11
R$ 1,80
1o trim./2003
6800
R$ 64.909,89
R$ 12.981,83
1o trim./2003 Soma
R$ 23.796,99
2o trim./2003
3426
R$ 24.363,39
R$ 4.872,43
2o trim./2003
5706
R$ -
R$ -
2o trim./2003
6800
R$ 99.233,44
R$ 19.846,33
2o trim./2003 Soma
R$ 24.718,76
3o trim./2003
3426
R$ 97.197,71
R$ 19.438,51
3o trim./2003
5706
R$ -
R$ -
3o trim./2003
6800
R$ 91.002,01
R$ 18.200,00
3o trim./2003 Soma
R$ 37.638,51
4o trim./2003
3426
R$ 8.321,94
R$ 1.663,42
4o trim./2003
5706
R$ 102,15
R$ 15,28
4o trim./2003
6800
R$130.421,57
R$ 26.083,85
4o trim./2003 Soma
R$ 27.747,27

Apuração do IRPJ
1o trim./2003
2o trim./2003
3o trim./2003
4o trim./2003
IMPOSTO SOBRE – LUCRO REAL – 15%
R$ 4.745,57
R$ 20.089,97
R$ 31.655,70
R$ 24.217,93
03. Adicional
R$ 0,00
R$ 7.393,25
R$ 15.103,80
R$ 10.145,28
IRPJ apurado
R$ 4.745,57
R$ 27.483,22
R$ 46.759,50
R$ 34.363,21
13.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 23.796,99
R$ 24.718,76
R$ 37.638,51 R$27.747,27
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$ 19.051,42
R$ 2.764,46
R$ 9.120,99
R$ 6.615,94

2004

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Valores informados em DIRF:
Trimestre Retenção
Código da Receita Retenção
Valor Rendimento
Tributável
Valor Imposto Retido
1o trim./2004
3426
R$ 95.063,79
R$ 19.011,82
1o trim./2004
6800
R$ 90.799,64
R$ 18.159,43
1o trim./2004 Soma
R$ 37.171,25
2o trim./2004
3426
R$190.162,53
R$ 38.031,49
2o trim./2004
5706
R$ 62,04
R$ 9,29
2o trim./2004
6800
R$ 72.501,64
R$ 14.499,87
2o trim./2004 Soma
R$ 52.540,65
3o trim./2004
3426
R$ 11.675,08
R$ 2.333,95
3o trim./2004
6800
R$ 70.674,99
R$ 14.134,56
3o trim./2004 Soma
R$ 16.468,51
4o trim./2004
3426
R$ 36.923,85
R$ 7.384,21
4o trim./2004
6800
R$ 49.705,20
R$ 9.940,64
4o trim./2004 Soma
R$ 17.324,85

Apuração do IRPJ
1o trim./2004
2o trim./2004
3o trim./2004
4o trim./2004
IMPOSTO SOBRE – LUCRO REAL – 15%
R$ 34.452,57
R$ 34.678,12
R$ 99.278,82
R$ 73.954,88
03. Adicional
R$ 16.968,38
R$ 17.118,74
R$ 60.185,88
R$ 43.303,25
IRPJ apurado
R$ 51.420,95
R$ 51.796,86
R$ 159.464,70
R$ 117.258,13
13.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 37.171,25
R$ 52.540,65
R$ 16.468,51
R$ 17.324,85
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
R$ 14.249,70
-R$ 743,79
R$ 142.996,19
R$ 99.933,28

2005
Valores informados em DIRF:
Trimestre Retenção
Código da Receita
Retenção
Valor Rendimento Tributável
Valor Imposto Retido
3o trim./2005
0924
R$ -
R$ -
3o trim./2005
3426
R$ 15.313,87
R$ 3.445,49
3o trim./2005
5706
R$ 16,34
R$ 2,44
3o trim./2005
6800
R$ 73.940,61
R$ 17.465,50
3o trim./2005 Soma
R$ 20.913,43
4o trim./2005
0924
R$ -
R$ -
4o trim./2005
3426
R$ 9.089,24
R$ 2.044,94
4o trim./2005
5706
R$ 25,77
R$ 3,86
4o trim./2005
6800
R$ 50.458,81
R$ 9.342,69
4o trim./2005 Soma
R$ 11.391,49
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

Apuração do IRPJ
3o trim./2005
4o trim./2005
IMPOSTO SOBRE – LUCRO REAL – 15%
R$ 105.693,44
R$ 37.834,56
03. Adicional
R$ 64.462,30
R$ 19.223,04
IRPJ apurado
R$ 170.155,74
R$ 57.057,60
13.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 20.913,43
R$ 11.391,49
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
R$ 149.242,31
R$ 45.666,11

Vemos que apenas no 1o trimestre de 2003 e no 2o trimestre de 2004 apresenta-
se, inicialmente, uma apuração de IRPJ a pagar negativo (saldo negativo de IRPJ). Em todos os
outros períodos de apuração, mesmo incluindo as retenções de IRRF constantes nas DIRF, e
mesmo desconsiderando a necessidade de apuração de oferecimento à tributação das
receitas correspondentes, não houve apuração de saldo negativo de IRPJ.
Portanto, devemos prosseguir nossa análise apenas quanto ao 1o trimestre de 2003
e no 2o trimestre de 2004, únicos períodos de apuração que apresentaram saldo negativo teórico
e inicial. Em respeito à sumula 80 deste CARF1, apuramos o valor do IRRF que deve compor a
apuração do tributo na proporção dos valores oferecidos à tributação na DIPJ, como alega a
recorrente.
PAF 10865.901814/2008-11 - 1o trimestre de 2003
Constam nas DIRF juntadas que a recorrente sofreu retenções de IRRF no valor
total de R$ 23.796,99.
Consta na e-fls. 199 do PAF 10865.901814/2008-11 uma cópia da Ficha 06A da
DIPJ do ano-calendário 2003. Na sua linha 24 – Outras receitas financeiras foi oferecido à
tributação o montante de R$ 116.328,28. Multiplicando-se este montante por 20% (alíquota para
rendimentos financeiros) chega-se à R$ 23.265,50 de IRRF. Conclui-se que a recorrente ofereceu
à tributação rendimentos financeiros equivalentes à IRRF no valor de R$ 23.265,50.
Recalculamos o IRPJ, alterando o IRRF para R$ 23.265,50:
1o trim./2003
IMPOSTO SOBRE – LUCRO REAL – 15%
R$ 4.745,57
03. Adicional
R$ 0,00
IRPJ apurado
R$ 4.745,57
13.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 23.265,50
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$ 18.519,93

A apuração do IRPJ no 1o trimestre de 2003 acima confere lastro para o
reconhecimento do crédito informado na DCOMP 40869.49948.231006.1.7.02-4675 no valor
de R$ 12.980,23 , motivo pelo qual encaminhamos para o provimento do Recurso Voluntário
relativo ao PAF 10865.901814/2008-11.

1 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901818/2008-91

PAF 10865.901820/2008-60- 2o trim./2004
Constam nas DIRF juntadas que a recorrente sofreu retenções de IRRF no valor
total de R$ R$ 52.540,65. Na e-fls. 144do PAF 10865.901820/2008-60 foi juntada uma cópia da
Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário 2003.
Na sua linha 24 – Outras receitas financeiras foi oferecido à tributação o montante
de R$ 86.267,60. Multiplicando-se este montante por 20% (alíquota para rendimentos
financeiros) chega-se à R$ 17.253,52 de IRRF. Conclui-se que a recorrente ofereceu à tributação
rendimentos financeiros equivalentes à IRRF no valor de R$ 17.253,52.
Recalculamos o IRPJ, alterando o IRRF para R$ 17.253,52:
2o trim./2004
IMPOSTO SOBRE – LUCRO REAL – 15%
R$ 34.678,12
03. Adicional
R$ 17.118,74
IRPJ apurado
R$ 51.796,86
13.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 17.253,52
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
R$ 34.543,34
Constata-se que permanece a apuração de IRPJ a no 1o trimestre de 2003,
considerando que somente podem ser computados o montante de R$ 17.253,52 a título de IRRF.
Portanto, verificamos que dos 10 períodos de apuração envolvidos nos treze
processos, oito (08) não apresentam saldo negativo de IRPJ mesmo se desconsideramos a
necessidade de verificação de tributação (oferecimento) dos rendimentos correspondentes às
retenções.
Deve ser considerado procedente apenas o Recurso Voluntário do processo
10865.901814/2008-11 conforme acima fundamentado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital